Tribunal: TJSP
Processo: 1009697-29.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – Hipótese em que foi dada oportunidade à empresa ré de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e arts. 98 e 99, §§2o e 3o, do NCPC, e

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – Hipótese em que foi dada oportunidade à empresa ré de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e arts. 98 e 99, §§2o e 3o, do NCPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – Reconhecido que a ré não trouxe documentação capaz de revelar a alegada incapacidade financeira – Ré que não juntou balancetes, declarações de imposto de renda ou mesmo extratos bancários, de modo que remanesce desconhecido seu ativo e passivo – Ausente documentos que comprovem a atual incapacidade financeira da ré para arcar com as custas processuais, recomenda-se a não concessão do benefício – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC."